Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701587-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIMAR PERICLES DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ERIMAR PERICLES DA SILVA (ID 65086613) em face de acórdão ID 64667782, que negou provimento ao recurso do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 15:55:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador